Tribunal: TRF3
Processo: 0016701-88.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
227/366)

0016701-88.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO 46, DA LEI N.o 9.784/99. AÇÃO PROCEDENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos na qual a autora pleiteia determinar ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo a exibição de dois processos de sindicância e um processo ético disciplinar e respectiva filmagem do julgamento, sob a alegação de necessidade de acesso para a interposição de recurso administrativo.

- Consoante destacado pela r. sentença, a autora efetivamente comprovou ter requerido administrativamente o acesso aos documentos citados sem sucesso, circunstância que demandou a invocação da tutela jurisdicional.

- A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no art. 46, dispõe que os “interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dado

Inteiro teor:
227/366)

0016701-88.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO 46, DA LEI N.o 9.784/99. AÇÃO PROCEDENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos na qual a autora pleiteia determinar ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo a exibição de dois processos de sindicância e um processo ético disciplinar e respectiva filmagem do julgamento, sob a alegação de necessidade de acesso para a interposição de recurso administrativo.

- Consoante destacado pela r. sentença, a autora efetivamente comprovou ter requerido administrativamente o acesso aos documentos citados sem sucesso, circunstância que demandou a invocação da tutela jurisdicional.

- A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no art. 46, dispõe que os “interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.” (o destaque não é original)

- Assim, deve a autora atentar para o sigilo de informações de terceiros, mas tem direito de acesso aos seus documentos.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016701-88.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA TOMITA - SP357229-A

APELADO: NANCY DE OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ALVES - SP368677

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016701-88.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA TOMITA - SP357229-A

APELADO: NANCY DE OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ALVES - SP368677

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de exibição de documento, ajuizada no rito do Código de Processo Civil de 1973, proposta por NANCY DE OLIVEIRA COSTA contra o CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5.a REGIÃO – SP.

A r. sentença, proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, julgou procedente o pedido, para confirmar a tutela antecipada e determinar o réu que disponibilize à autora, na própria repartição, imediatamente, o acesso e obtenção de cópias dos processos de sindicância n.o 004/2015 e 003/2016 e processo ético disciplinar n.o 005/2016. Condenou o réu ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões de apelação, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia requer a improcedência da ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016701-88.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA TOMITA - SP357229-A

APELADO: NANCY DE OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ALVES - SP368677

V O T O

Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos na qual a autora pleiteia determinar ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo a exibição de dois processos de sindicância e um processo ético disciplinar e respectiva filmagem do julgamento, sob a alegação de necessidade de acesso para a interposição de recurso administrativo.

Consoante destacado pela r. sentença, a autora efetivamente comprovou ter requerido administrativamente o acesso aos documentos citados sem sucesso, circunstância que demandou a invocação da tutela jurisdicional.

A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal dispõe:

“Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.” (o destaque não é original)

As sindicâncias n.os 004/2015 e 003/2016 eram direcionadas a terceiros. No entanto, possuíam conexão com o processo disciplinar de n.o 005/2016 movido contra a autora.

Todavia, consoante determinado pelo MM. Juiz a quo, “a autora deverá atentar para o sigilo que acoberta as informações acerca dos terceiros envolvidos nos fatos apurados administrativamente, ressaltando-se o resguardo a ser mantido sobre as cópias que obtiver dos autos” (ID 100876821 – pág 67).

No mais, há de se prestigiar a procedência da ação, até porque a exibição dos documentos não traz nenhum prejuízo ao apelante.

A r. sentença deve ser mantida.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO 46, DA LEI N.o 9.784/99. AÇÃO PROCEDENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos na qual a autora pleiteia determinar ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de São Paulo a exibição de dois processos de sindicância e um processo ético disciplinar e respectiva filmagem do julgamento, sob a alegação de necessidade de acesso para a interposição de recurso administrativo.

- Consoante destacado pela r. sentença, a autora efetivamente comprovou ter requerido administrativamente o acesso aos documentos citados sem sucesso, circunstância que demandou a invocação da tutela jurisdicional.

- A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no art. 46, dispõe que os “interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.” (o destaque não é original)

- Assim, deve a autora atentar para o sigilo de informações de terceiros, mas tem direito de acesso aos seus documentos.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.